Tribunal: TJDFT
Processo: 0755073-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0755073-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE GONTYJO DO COUTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra decisão do d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu liminar para determinar que o réu/agravante autorize, em 24 horas, realize o procedimento cirúrgico requerido, com o custeio de todas as despesas médicas, hospitalares e insumos, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, até o limite do valor do procedimento. O agravante alega, em síntese, que: 1) a autora/agravada é beneficiária titular do plano de saúde GDF-SAÚDE, ofertado pelo agravante aos servidores ativos e inativos do Distrito Federal e aos seus dependentes, na modalidade de autogestão e mediante coparticipação; 2) a agravada narrou “na petição inicial que, após crise aguda de dores na região lombar, procurou assistência médica e obteve o diagnóstico de espondilodiscoartrose de coluna lombar, tendo iniciado o tratamento conservador, que não obteve o resultado satisfatório e, por tal motivo requereu o procedimento cirúrgico, negado pela agravante”; 3) é necessário o contraditório para demonstrar a má-fé da agravada; 4) o valor do procedimento cirúrgico é de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), que não será ressarcido ao INAS-DF em caso de improcedência da demanda, portanto há no caso o periculum in mora reverso; 5) a cirurgia a ser realizada na agravada é classificada como eletiva, não urgente, podendo ser agendada com antecedência; 6) a autorização para o mencionado procedimento foi dada pelo agravante em razão da multa fixada pelo d. Juízo a quo, contudo, a cirurgia ainda não foi realizada, pois o caso é de cirurgia eletiva, demandando agendamento. Requer a suspensão da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Verifico que o d. Juízo a quo fundamentou a sua decisão, em síntese, no fato de que a situação da autora/agravada é de extrema urgência, em razão do que foi atestado pelo médico assistente e da evolução da doença (ID 54731838 do processo de referência), in verbis: “(...) O documento ID 181530235 comprova que a autora é beneficiária do plano de saúde do INAS desde dezembro de 2.020. Os relatórios médicos indicam que a autora foi acometida de espondilodiscoartrose de coluna lombar, com progressiva piora do quadro clínico. Em razão deste diagnóstico, o médico assistente solicitou autorização para a realização de procedimentos cirúrgicos, com materiais específicos, conforme pedido materializado em ID 181530237. A solicitação do médico assistente é datada de 05/10/2023. (...). De acordo com a legislação que disciplina os planos e seguros saúde, 9656/98, quando há previsão de cobertura contratual, esta deve abranger todos os materiais e técnicas essenciais para o tratamento médico ou procedimento cirúrgico. Todavia, no presente caso, há muita confusão em relação ao processo de autorização da autora, pois houve autorização de alguns procedimentos e negativa de outros, mas sem qualquer motivação desta recusa. Por outro lado, não há dúvida de que a situação da autora é de extrema urgência, em razão das dores relatadas pelo médico assistente e a evolução da doença. A cobertura contratual deve abranger todos os procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente. O abuso, no caso, se verifica em relação à ausência de informação adequada do INAS em relação aos motivos da recusa destes procedimentos. Em que pese a confusão mencionada, não há dúvida do diagnóstico, da urgência e da previsão contratual para a cobertura do procedimento médico que a autora necessita. A autora tem vínculo contratual com a ré e os relatórios médicos indicam a necessidade de procedimento cirúrgico que tem cobertura contratual, o que é suficiente para a liminar. A autora está sendo submetido a intenso sofrimento físico e mental, apenas porque a ré se recusa a dar maiores esclarecimentos a respeito dos motivos da negativa de alguns procedimentos e materiais. Tal situação abusiva deve cessar imediatamente. (...).” - Grifei Por sua vez, o relatório médico atesta a urgência e necessidade do procedimento cirúrgico na agravada (ID 181530237 do processo originário), e há revisão contratual para a cobertura do mencionado procedimento (Tabela de Cobertura de ID 181530238 do processo originário). Registre-se, por fim, conforme consignado na decisão agravada, que não houve atendimento adequado do dever de informação pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, uma vez que houve negativa de autorização de alguns procedimentos sem qualquer exposição de motivação da recusa. Além da plausibilidade do direito alegado pela agravada, há também risco de dano iminente diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida na primeira instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo da sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista